Tribunal: TJSP
Processo: 1007484-29.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DA AVENÇA PELOS COMPRADORES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação. Os autores pleiteiam a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, alegando inadimplência superveniente por parte das vendedoras, buscando a devolução integral dos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DESISTÊNCIA DA AVENÇA PELOS COMPRADORES. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação. Os autores pleiteiam a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, alegando inadimplência superveniente por parte das vendedoras, buscando a devolução integral dos valores pagos. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar a aplicabilidade do Tema 1095 do STJ e da Lei no 9.514/97 ao caso, considerando a ausência de constituição em mora dos compradores e a possibilidade de rescisão contratual com devolução de valores pagos. III. Razões de Decidir. 3. Inadimplência das vendedoras superveniente. Não conhecimento. Inovação recursal. Autores que buscam a desistência do contrato. 4. O Tema 1.095 do STJ não é aplicável ao caso, pois os compradores não foram constituídos em mora. 5. A relação contratual submete-se à Norma Consumerista, permitindo a rescisão do contrato e devolução de 80% dos valores pagos, com retenção de 20% pela vendedora. IV. Dispositivo. 5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. Inaplicabilidade do Tema 1095 do STJ na ausência de constituição em mora. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, permitindo a rescisão contratual com devolução de 80% dos valores pagos.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor. Lei no 9.514/97. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1011395-15.2022.8.26.0482; Apelação Cível 1032101-86.2022.8.26.0007; Apelação Cível 1036687-45.2021.8.26.0576.